Tribunal: TJDFT
Processo: 0007688-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007688-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49003960, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0738005- 15.2022.8.07.0000, expedido em favor de REINALDA ALVES CAETANO, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado sobre o pedido, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 49117751). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 1320140 (ID: 23761316) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por REINALDA ALVES CAETANO, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do precatório de ID: 41156479 (PCT n. 0738005- 15.2022.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos [1] (R$ 48.480,00), em favor de REINALDA ALVES CAETANO, com destaque dos honorários contratuais (R$ 9.696,00). [1] Medida Provisória n. 1091/21 Brasília, 21 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador